Tribunal: STF
Processo: HC 203983
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes ameaça (por duas vezes) e apropriação indébita. Trancamento da ação penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luã Oliveira Gonçalves Mota em favor de João Paulo Soares Oliveira de Carvalho, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 675.222/MG (evento 4). 
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (por duas vezes) e apropriação indébita (arts. 147 e 168, do Código Penal), tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos (evento 3, fls. 215-53). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    O acórdão impugnado, ao cuidar da condenação pelo crime de apropriação indébita, assentou: 
    ‘A materialidade do delito restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 18/20, dos documentos de fls. 111/112 e da conta do telefone à fl. 114, ambos juntados no volume 03 dos autos em epígrafe, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.
    A autoria, por sua vez, também emerge induvidosa.
    [...]
    A seu turno, a informante R. M. O. declara se recordar do episódio em relação ao citado chip, que ocorreu posteriormente ao término do relacionamento das partes:
    [...]
    Assim, se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o invocado princípio do in dubio pro reo, porquanto, ao meu entendimento, a condenação em tela alicerçou-se em indícios que, examinados em conjunto, fornecem elementos de persuasão a não justificar a absolvição por falta de provas. ‘ (fls. 497/500)
    A tese defendida pelo impetrante é a de que os envolvidos encontravam-se em união estável, o que impediria a configuração do crime de apropriação indébita, nos termos de art.181, inciso I, do CP.
    Todavia, essa questão não foi nem suscitada e nem debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de se pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
    Ressalta-se que o acórdão impugnado pronunciou-se somente a respeito da configuração do crime de apropriação indébita, não adentrando na questão da existência ou não da união estável.
    A propósito, vejam-se: 
    (...).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, atipicidade da conduta do delito de apropriação indébita. Assevera que “durante a notícia-crime apresentada à delegacia pela suposta vítima, os envolvidos encontravam-se em união estável. Assim, a escusa absolutória do art.181, inciso I, do CP, mostrava-se presente e, consequentemente, impediria suposta configuração de crimes patrimoniais entre os cônjuges, salvo os casos de violência ou grava ameaça, o que não ocorreu no delito em apreço - conforme estabelece o art.183, inciso I, do CP”. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora